Tribunal: TJPA
Processo: 0020423-34.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020423-34.2007.8.14.0401

RECORRENTE: MARCIO RAIMUNDO RODRIGUES DO CARMO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL.
Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular.
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto por Advogado Constituído em favor de
Márcio Raimundo Rodrigues do Carmo
com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II do Código Penal Brasileiro (Tentativa de Homicídio).

Segundo a inicial acusatória:

“(...)Constam no inquérito policial que o denunciado e a vítima conviveram em união estável, cerca de 16 (dezesseis) ano, e do relacionamento tiveram 6 (seis) filhos, porém, segundo a vítima, o relacionamento do casal sempre foi marcado por discussões devido o acusado ser alcoólatra, além de usuários de drogas. No início da noite, por volta das 19 horas e 30 minutos, quando estavam em frente a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, local em que a vítima faz o serviço de flanelinha, começaram a discutiu, momento em que o acusado disse a vítima “espera aí que eu vou te calar”. Conforme revelam os autos, na fl. 15, após alguns minutos, o Acusado retornou com uma faca de cozinha, e desferiu uma facada no abdômen da vítima. Imediatamente, a vítima sagrando, foi socorrida no Pronto Socorro da 14 de Março, onde foi submetida a uma cirurgia, recebendo alta dias depois (...)”

A denúncia foi recebida em 21/12/2012.

Laudo pericial, às fls. 49 do IPL.

Houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, às fls. 15.

Audiência de instrução.

Inconformado com a decisão a defesa manejou o presente recurso e em razões, (ID 7158675), a impronúncia ou de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, seja pelo fato de a vítima conceder, ainda que tacitamente, perdão ao ofensor, pois permanece convivendo maritalmente com o ora recorrente, de forma pacífica e harmoniosa, e este, por sua vez, ter buscado reparar os danos que produziu, agindo com arrependimento posterior; seja pela ausência de animus necandi, posto que, em nenhum momento se apresentou o menor indício de que o autor teve a intenção de matar a vítima.

Em contrarrazões, (ID 7158677), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (ID 7158678).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (ID 8886710), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Conforme o relatado, o recorrente requer a sua impronúncia alegando
o fato de a vítima conceder, ainda que tacitamente, perdão ao ofensor, pois permanece convivendo maritalmente com o ora recorrente, de forma pacífica e harmoniosa, e este, por sua vez, ter buscado reparar os danos que produziu, agindo com arrependimento posterior; seja pela ausência de animus necandi, posto que, em nenhum momento se apresentou o menor indício de que o autor teve a intenção de matar a vítima.

Ocorre, que nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

A
materialidade
do crime restou incontroversa nos autos, conforme laudo de exame de corpo de delito, que demonstra ofensa à integridade física da vítima, produzida por perfuração abdominal por arma branca (ID 7158634), corroboradas pela prova testemunhal.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito.

Em juízo, a vítima, LENA CLAUDIA SANTA BRIGIDA FRANÇA, relatou:

“
(...) Que convive com o acusado e teve 6 (seis) filhos que a facada foi no abdômen que uma faca de serra; que o acusado estava bêbado; que na época dos fatos viviam na mesma casa; que o que levou o acusado a tomar essa atitude foi uma brincadeira, pois os amigos chamaram ele de corno; que o acusado deu um golpe de faca; que sempre havia turbulências no relacionamento; que já agrediu ela com uma faca; que o acusado é alcoólatra; que ultimamente tem ficado com medo do acusado; que a facada os médicos lhe abriram e que a facada perfurou o intestino; que após teve que fazer nova cirurgia, pois teve uma abcesso no local da facada; que demorou uns 90 dias para se recuperar(...)”

O Recorrente em seu interrogatório em juízo, declarou:

“que convive com a vítima quase 30 anos; que possui 6 filhos com a vítima; que foram para uma festa; que voltaram tiveram uma discussão; que a discussão foi por causa de ciúme; que tinham bebido o dia todo; que deu uma facada no abdômen; que após saiu correndo; que no outro dia foi no pronto socorro atrás da vítima (...)”
.

Da análise dos depoimentos se percebe a priori que a intenção do acusado era de matar a vítima, conforme o depoimento da vítima e do próprio recorrente que confirma que desferiu uma facada, somente não conseguindo concluir o planejado por circunstâncias alheais a sua vontade, já que a vítima foi socorrida e levada para atendimento hospitalar, onde foi submetida a cirurgia de emergência por ter sido perfurado seu intestino em razão da facada recebida.

A versão de alegação da defesa do acusado (de que houve arrependimento posterior), é inviável posto que o
arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CPB, só pode acontecer em crimes praticados sem violência ou grave ameaça, desde que o agente repare o dano ou restitua a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa.

Quanto a alegação de a vítima ter perdoado de forma tácita o réu, tal fato não o exime de culpa pelo fato passado, ou muito menos comprova que o mesmo não tentará novamente, ou que não colocará a vida da vítima em perigo uma vez mais.

Desta forma, não encontra amparo pleno nas provas carreadas aos autos, carecendo, assim, da força necessária para viabilizar a impronúncia nesta fase – conforme requereu a defesa -, fazendo incidir sobre o presente caso o princípio supracitado do in dúbio pro societate.

Não há como prosperar a desclassificação do tipo para lesão corporal do recorrente.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado.

A desclassificação do crime para o crime de lesão corporal
,
por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não pode ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorre no caso em exame, uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.

Nesse sentido
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA.
DESCLASSIFICAÇÃO LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia por falta de fundamentação, uma vez que suficientemente motivado o juízo preliminar que lhe cabia nessa primeira fase do rito escalonado no Júri, em que lhe é vedado aprofundar na análise das provas - sob pena de incorrer em excesso de linguagem.

2. Os documentos acostados aos autos e depoimentos colhidos comprovam a materialidade do delito e indicam suficientes indícios de autoria, razão pela qual mantém-se a r. sentença de pronúncia.

3. Não havendo provas indene de dúvida quanto à alegada legítima defesa ou, mesmo, quanto à ausência de animus necandi, impossível acatar o pleito de absolvição sumária e de desclassificação, porquanto nessa fase, havendo dúvida, não se aplica o brocardo in dubio pro reo, devendo a incerteza decorrente da análise probatória resolver-se em prol da sociedade, ou seja, in dubio pro societate.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

(TJDFT. Acórdão n.755049, 20120310311414RSE, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/01/2014, Publicado no DJE: 31/01/2014. Pág.: 205)

No mesmo sentido é o entendimento de nosso E. Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.

AFASTADA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

A pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que o réu agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio in dúbio pro societate. A decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime. (2020.02675688-35, 215.844, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

EMENTA RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do LAUDO Nº 024/09-DML/POLITEC-L.J, o qual atesta como causa mortis da vítima José Antonio Mendes Paiva “choque cardiogênico devido à tamponamento cardiáco”, efetivada por meio de objeto pérfuro-cortante, assim como os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados pelos depoimentos das testemunhas prestados, em Juízo, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (9438107, 9438107, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/07/2022